Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
HCCrim 0705856-58.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de LADIESLEI MONICA DA SILVA, apontando como autoridade coatora magistrado da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega, em síntese, “fato novo” para justificar a impetração de outro habeas corpus em favor da paciente, consistente em depoimento de policial militar colhido em audiência de instrução realizada em 13/01/2025. Sustenta, em síntese, que o depoimento do policial militar Sávio Saulo Tarso Borges revelaria que a prisão em flagrante foi ilegal, por violação de domicílio, implicando na nulidade de toda a prova angariada, não havendo, outrossim, indícios de autoria da acusada quanto ao crime de tráfico de drogas. Requer, então, “seja reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante de Ladiéslei Mônica da Silva, com o consequente relaxamento da prisão, nos termos do artigo 5o, inciso LXV, da Constituição Federal e do artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal e que a Paciente possa aguardar em liberdade o julgamento deste Habeas Corpus”. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento por se tratar de mera reiteração de pedido já julgado. Com efeito, a alegação de nulidade da prisão em flagrante e ausência de indícios de autoria já foi objeto de análise e julgamento no HCCrim 0746536-22.2024.8.07.0000, de minha relatoria, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, em sessão realizada em 12/12/2024. Esta a ementa do julgado: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRÉVIA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EM CONCRETO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de apartamento desabitado, não há se falar em nulidade da busca e apreensão efetuada por policiais sem prévio mandado judicial, notadamente quando a ausência de residentes no local, aliada à fundada suspeita de que tal imóvel é utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento de drogas), afasta a proteção constitucional concedida à residência/domicílio. Precedentes do STJ. 2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente pode ser admitido quando evidenciada, de plano, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, a ausência de justa causa para a instauração da persecução penal, por razões de atipicidade do fato, extinção da punibilidade ou ainda por ausência de lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória, hipóteses que não se mostram presentes na espécie. 3. A gravidade concreta da infração, aliada ao fato de que a autuada estava em cumprimento de pena, em regime aberto/prisão domiciliar, evidencia periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública. 4. Ordem denegada. O feito, inclusive, aguarda atualmente julgamento de Recurso Ordinário interposto pela defesa da acusada, composta pelos mesmos advogados que impetram este novo writ. Saliente-se que a alegação de fatos novos baseada em pinçamento de trechos de depoimento prestado durante a instrução processual não procede, até porque, conforme assentou a autoridade impetrada, o referido depoimento não alterou o contexto processual da prisão em flagrante da acusada, menos ainda a conclusão de que o imóvel era desabitado e servia apenas de depósito e laboratório para mistura de drogas. Ademais, a instrução criminal não está encerrada, e o exame antecipado de provas, de forma isolada, a partir de trechos pinçados de um único depoimento, é manifestamente incabível em sede de habeas corpus. Rememore-se, de qualquer forma, que a alegação de violação de domicílio foi expressamente rejeitada no julgamento do mencionado HCCrim 0746536-22.2024.8.07.0000, de minha relatoria, justamente diante da evidência de que o imóvel não servia de domicílio a ninguém, especialmente à acusada, que declarou residir em endereço diverso. Já no tocante à alegação de falta de indícios de autoria, a prisão em flagrante foi homologada e mantida pelo Tribunal, sobrevindo em sequência o recebimento de denúncia contra a paciente, de modo que não há qualquer fato novo que justifique o reexame da decisão colegiada. A rigor, portanto, os impetrantes, sob o argumento de fatos novos, apenas reiteram as mesmas teses já apreciadas e rejeitadas em v. acórdão objeto de Recurso Ordinário pendente de julgamento pelo Col. STJ. Por essas razões, o presente writ é manifestamente inadmissível, haja vista ter por objeto a mera reiteração de pedidos já julgados. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Desembargador Jesuino Rissato Relator